Tribunal: TJSP
Processo: 2205776-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Alegação de não atendimento pelo consórcio vencedor de especificações do edital de licitação. Indeferimento de liminar. Ausência de razões que permitam rever a r. decisão agravada. Providência acauteladora que exige para a sua concessão a afirmação imediata de que a Administração tenha agido de forma temerária. Risco reverso presente, por se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Alegação de não atendimento pelo consórcio vencedor de especificações do edital de licitação. Indeferimento de liminar. Ausência de razões que permitam rever a r. decisão agravada. Providência acauteladora que exige para a sua concessão a afirmação imediata de que a Administração tenha agido de forma temerária. Risco reverso presente, por se eliminar, caso concedida a tutela, a proposta mais econômica para o Erário. Tutela que, na hipótese de ser concedida em sentença, conservará sua utilidade. Manutenção da r. decisão recorrida por seus próprios e bem lançados fundamentos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001037700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205776-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CRICIÚMA COMPANHIA COMERCIAL LTDA e ZIGURATE CONSTRUÇÃO
LTDA, é agravado DIRETOR METROPOLITANO DA COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP - SR.
PAULO MASSATO YOSHIMOTO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205776-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13331
2
Agravo de Instrumento no 2205776-65.2020.8.26.0000
Agravantes: Criciúma Companhia Comercial Ltda e Zigurate Construção Ltda
Agravado: Diretor Metropolitano da Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo - Sabesp - Sr. Paulo Massato Yoshimoto
Interessados: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Sabesp, Construvap Construções e Comércio Ltda - Epp e A.M.F. Company
Ambiental Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 13331
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Alegação de não
atendimento
pelo
consórcio
vencedor
de
especificações do edital de licitação. Indeferimento de
liminar. Ausência de razões que permitam rever a r.
decisão agravada. Providência acauteladora que exige
para a sua concessão a afirmação imediata de que a
Administração tenha agido de forma temerária. Risco
reverso presente, por se eliminar, caso concedida a
tutela, a proposta mais econômica para o Erário. Tutela
que, na hipótese de ser concedida em sentença,
conservará sua utilidade. Manutenção da r. decisão
recorrida
por
seus
próprios
e
bem
lançados
fundamentos. Recurso desprovido.
Trata-se de agravado de instrumento tirado por Crisciuma
Companhia Comercial EIRELI e Zigurate Construção Ltda. de decisão que
indeferiu tutela de urgência (fls. 164/165).
Objetivam as agravantes o cancelamento do procedimento
licitatório realizado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - SABESP (Licitação no 03899/2019) no qual se sagrou vencedor o
Consórcio Oeste Sanear, que teria que apresentando declaração falsa a respeito de
sua regularidade fiscal, pois, no momento da licitação, uma das empresas do grupo
não estava quite com suas obrigações fiscais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205776-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13331
3
Sustentam as agravantes que a decisão contém motivação abstrata
e não enfrentou todos os pontos levantados na impetração; afirmam que a presunção
de veracidade do ato administrativo é relativa e pode ser elidida por meio de
comprovação idônea em sentido contrário; e alegam que há prova suficiente de que
uma das empresas que compõem o consórcio não atendia à exigência do edital do
certame licitatório de regularidade fiscal no momento das sessões públicas. Pontuam
haver risco ao resultado útil do processo, ante a proximidade da adjudicação do
objeto licitado e a assinatura do contrato.
Nesses termos, pretendem a antecipação da tutela recursal,
concedendo-se a liminar, e, ao final, provendo-se o agravo.
Indeferido o efeito almejado (fls. 18/20), sobreveio contraminuta a
fls. 30/43.
Há oposição ao julgamento virtual (fl. 26).
É o relatório.
O agravo não merece guarida.
O inconformismo se volta contra o pronunciamento judicial
concessivo de liminar; e é nos limites por ele delineados que a pretensão recursal
deverá ser examinada, não implicando a sua rejeição adiantar posição acerca do
cumprimento, pelo consórcio vencedor, das exigências do edital circunstância que
deve ser aferida em sentença, juntamente com os argumentos das partes.
E, no caso, não há como cogitar de deficiência na apreciação das
teses defensivas: a decisão agravada exprime as razões de seu convencimento, e a
liminar foi indeferida dentro de juízo de cognição sumária, por não se entender
estivessem presentes os requisitos da concessão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205776-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13331
4
De outro giro, insta esclarecer que concessão de medida liminar
subordina-se à pronta identificação de ato ilegal ou abusivo.
Todavia, tendo em conta a presunção de veracidade dos atos
administrativos e o princípio de vinculação ao instrumento convocatório, não há
espaço para reclamos posteriores à aplicação das regras originalmente estatuídas e
aceitas pelos licitantes , ressalvadas as hipóteses de flagrante teratologia.
Dentro dessas balizas e na cognição permitida nesta fase prefacial,
não se percebem elementos indicativos de que a Administração tenha agido de
forma abusiva ou ilegal, inclusive ao rebater as teses das agravantes, às quais se
facultaram o contraditório e a ampla defesa.
Ademais, a decisão administrativa (fls. 239/252) mostra-se
adequadamente fundamentada, contrariando as alegações apresentadas em minuta
confundindo-se com o mérito do mandamus a verificação da aptidão, dessas
alegações, a afastar a presunção de legalidade e legitimidade que recobre os atos da
Administração.
À primeira vista, o edital do certame prevê que a comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista se realize na fase de habilitação por meio de mera
declaração de pleno adimplemento (alínea D – fls. 66), estabelecendo que a
verificação se faça no momento da assinatura do contrato (alínea D, item 2, fls. 70).
E não se tem nos autos a prova inconteste de que semelhantes
critérios sejam ilegais ou não autorizados, nem de que estejam em descompasso com
as práticas exigíveis em licitações análogas; ou ainda de que tenham sido adotados
para favorecer determinado licitante ou restringir a participação de concorrentes.
Não sendo evidente o direito, não há como conceder a medida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205776-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13331
5
mormente quando há de se levar em conta o perigo de dano de se desclassificar a
proposta mais econômica apresentada no certame.

Vele observar, por fim, que a tutela buscada pela impetração,
mesmo se concedida ao final da ação, ainda conservará sua utilidade.
Nestes termos, não há reparos à r. decisão agravada, mantida por
seus próprios e bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
BANDEIRA LINS
Relator